Tribunal: STF
Processo: HC 253987
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Gladson Silva de Paula impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA INSERTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES ILÍCITAS. INAPLICABILIDADE DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus, no qual se pleiteava o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, em favor do paciente condenado por tráfico de drogas. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a prática de atos infracionais pretéritos pelo agravante impede o reconhecimento da minorante inserta no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A jurisprudência do STJ e do STF não admite o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 



    4. A jurisprudência do STJ permite considerar atos infracionais pretéritos para afastar a minorante do tráfico privilegiado, desde que evidenciem dedicação à atividade criminosa. 



    5. A decisão agravada destacou elementos concretos que indicam a habitualidade de atividades ilícitas, justificando o não reconhecimento da benesse. 



    6. A reanálise do acervo fático-probatório para atender às pretensões da defesa é inviável na via estreita do habeas corpus. 



    IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    (HC 979.017 AgRg, ministro Carlos Cini Marchionatti - desembargador convocado TJRS)



    Em suas razões, a parte impetrante alega, em síntese:



    [...] seja aplicada a causa de diminuição de pena em seu patamar máximo, ou qualquer outro índice que Vossas Excelências entendem ser adequado ao presente caso (Art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06), com posterior aplicação do regime mais brando para o início do cumprimento da pena e substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



     É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, conforme exposto pelo próprio impetrante, a condenação imposta à paciente transitou em julgado em momento anterior a esta impetração (desde 03/09/2019 - Apelação Criminal n. 0000024-15.2018.8.26.0352) .



    Nesse contexto, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Não obstante a jurisprudência desta Corte estabeleça que a impetração é inadmissível quando interposto como sucedâneo de revisão criminal, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente